Tribunal: TJES
Processo: 5027191-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027191-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: VANIA ALVES SALDANHA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE. TERCEIRO ALEGA SER FUNCIONÁRIO DO MERCADO PAGO. DÉBITO DE VALORES NA CONTA DA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS ANALISADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 503 DO CPC. AUSÊNCIA DE NEGATIVA QUANTO AO TERCEIRO SER FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5027191-58.2023.8.08.0024

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: VANIA ALVES DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8455061).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há danos morais a serem indenizados;
b)
que na inicial da primeira ação não houve pedido de dano moral;
c)
que não houve falha na prestação de serviço;
d)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de danos morais indenizáveis em virtude do fato julgado nos autos do processo nº 5014865-66.2023.8.08.0024.

Cabe destacar que não se trata de reanálise de pedido, uma vez que a sentença proferida nos autos tombados sob o nº 5014865-66.2023.8.08.0024 apenas analisou o pedido de danos materiais, pelo qual se mostra possível o ajuizamento de nova ação para discutir a existência de dano moral indenizável.

Todavia, é importante analisar o disposto no art. 503 do CPC que dispõe que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”.

Assim, não havendo elementos novos que demonstrem a alteração dos fatos narrados naqueles autos, tenho que deve ser mantido o entendimento exarado nos autos que primeiro discutiram essa relação jurídica, qual seja a existência de ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

Assim, no tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que restou definido nos autos nº 5014865-66.2023.8.08.0024 que o recorrido foi enganado por pessoa que se passou por representante da recorrida e solicitou dados pessoais do consumidor para debitar valores nas contas da parte, bem como não tendo o recorrente comprovado que não se tratou caso fortuito externo, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabe destacar que nessa ação em momento algum foi contestado o fato de que a parte que telefonou para a autora não era representante da empresa, apenas arguido que o ato não ofendeu a honra da autora, pelo qual deve ser reputado o fato como verdadeiro.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais).

Por fim, destaco que o compulsar dos autos, demonstra que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Quanto ao pedido de danos morais, referente a situação vivenciada pela parte Autora, as provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso
, que ocorreu uma fraude, conforme se analisam nos dois processos, o atual e o transitado em julgado, visto que houve a utilização do nome da parte Autora, em sua conta junto a Primeira Requerida, por terceira pessoa, ora Segunda Requerida, sendo uma fraude dentro da instituição bancária, conforme comprova o pedido de contestação de forma administrativa anexado pela Ré no id. 28005091 constante no processo nº 5014865-66.2023.8.08.0024.

Ademais, a documentação anexada pela parte Ré demonstra de que o empréstimo e a compra não reconhecida pela parte Autora ocorreu em
sem atuação da parte consumidora, quedando-se inerte a parte Ré e comprovar de que foi realmente a parte Autora de quem realizou a transação, bem como não garantiu a segurança que se esperava de uma transação em elevado valor em relação ao comumente consumido e adquirido pela parte consumidora.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social, como expressamente consignado em seu artigo 1º. grifos meus

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)